Tribunal: TJPA
Processo: 0813239-37.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813239-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA CAETANO

AUTORIDADE: JAYME DE AVIZ BENJO, RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARAES DE SOUZA COELHO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEPLAD, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0813239-37.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: LEANDRO DE OLIVEIRA CAETANO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA NO PRAZO EDITALÍCIO. PRAZO EXÍGUO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a reintegração do impetrante às etapas subsequentes do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CFP/BM/2023), após exclusão na fase de avaliação de saúde por não apresentação, dentro do prazo estipulado pelo edital, de laudo médico especializado que atestava sua aptidão física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão liminar ao assegurar a participação do candidato nas fases subsequentes do concurso público afronta o mérito da ação, em violação às Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97;
(ii) analisar se o prazo concedido pelo edital para a apresentação do laudo médico configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital, ainda que seja a lei interna do certame, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido exigir o cumprimento de prazo manifestamente exíguo que inviabilize a apresentação da documentação médica necessária.

O laudo médico apresentado pelo candidato comprova a inexistência de qualquer condição incapacitante, configurando o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar.

O periculum in mora resta evidenciado, pois a ausência de intervenção judicial impediria o candidato de prosseguir nas etapas do certame, com potencial prejuízo irreversível.

Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal apontam para a ilegalidade de prazos exíguos que obstaculizem o cumprimento das exigências editalícias, mitigando o rigor da vinculação ao edital em prol da observância de princípios constitucionais.

A decisão liminar não esgota o mérito da ação, uma vez que se funda em análise sumária das provas e visa apenas garantir a manutenção do candidato no certame até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inadmissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de exigências que inviabilize sua observância pelo candidato.

A concessão de liminar em mandado de segurança, garantindo a continuidade de candidato em certame, não esgota o mérito da ação quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 630.733/DF (Tema 335).

STJ, RMS nº 20.851; REOMS nº 0013626-91.2009.4.01.3400, TRF-1; AMS nº 1025858-2011.4.01.3900, TRF-1.

TJPA, AC nº 0055919-89.2014.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.08.2022.

TJPA, MS nº 0802920-78.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 17.05.2022.

TJPA, AC nº 0033687-20.2013.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 28/1/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, no bojo de mandado de segurança, deferiu liminar para assegurar a participação do impetrante, Sr. LEANDRO DE OLIVEIRA CAETANO, nas fases subsequentes do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CFP/BM/2023).

Consta nos autos que o impetrante foi eliminado do certame na etapa de avaliação de saúde, sob a justificativa de inaptidão temporária por não apresentação de documentação médica complementar no prazo estipulado pelo edital (10/07/2024 a 12/07/2024). Argumentou-se que o prazo concedido era insuficiente para obtenção do laudo especializado solicitado. O impetrante conseguiu emitir o laudo apenas em 30/07/2024, após o prazo limite, atestando sua aptidão física e ausência de condições incapacitantes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão liminar, ao determinar a inclusão do impetrante nas fases seguintes do concurso, esgotou o mérito da ação, violando o §3º do art. 1º da Lei 8437/92 e o art. 1º da Lei 9494/97.

Afirma que

o impetrante foi considerado inapto devido ao descumprimento das exigências previstas no edital, que, por sua natureza vinculativa, deveria ser rigorosamente observado.

Defende que a fixação do prazo para entrega de documentos atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo imprescindível para garantir a igualdade de tratamento entre todos os candidatos.

Argumenta que o STF, no julgamento do RE nº 630.733/DF (Tema 335), entendeu pela impossibilidade de remarcação de provas ou flexibilização de prazos para atendimento de exigências editalícias.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando que o prazo exíguo de 6 (seis) dias para realização de exames médicos complementares e emissão de laudo configura flagrante ilegalidade e abuso de poder por parte da banca examinadora. Destaca que apresentou laudo médico especializado emitido em 30/07/2024, o qual atesta a inexistência de condições incapacitantes e declara o candidato apto a exercer as funções inerentes ao cargo pretendido.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id° 21474214, na qual foi deferido a liminar requerida para afastar a exclusão do Impetrante do certame indicado na inicial em razão de enfermidade incapacitante, determinando à autoridade coatora que, no prazo de até 15 (quinze) dias da sua notificação, promova o realização do Teste de Aptidão Física – TAF ao Impetrante, com as devidas formalidades do ato de praxe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência máxima pelo prazo de 30 (trinta) dias.

No caso concreto, conforme mencionado na decisão liminar, observa-se que o Impetrante participou de certame para concorrer a uma das vagas para o ingresso no curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, CBMPA-CFP/BM/2023. Os documentos colacionados dão conta, ainda, de que aprovado na prova objetiva, o Impetrante foi submetido a inspeção de saúde e excluído do certame diante da justificativa de “não apresentar laudo médico de especialista infectologista, conforme solicitação da junta médica, condição incapacitante para o concurso em tela”.

É em face de tal exclusão que se insurge o Impetrante. Ainda que se admita que somente com o curso da ação e com o exercício do contraditório e da ampla defesa as questões controvertidas poderão ser saneadas de modo exaustivo, fato é que os documentos que instruem a inicial demonstram de modo suficiente a verossimilhança nas alegações do Impetrante. Não se trata, de impugnar intempestivamente as normas do edital, mas de reconhecer que, segundo elas, a despeito do Impetrante ter sido considerado inapto em razão de suposta enfermidade incapacitante, os documentos por ele colacionados apontam no sentido de que tal condição não se verifica.

Ao mesmo passo que os exames e documentos por ele apresentados à Junta de Saúde do certame não indiquem qualquer alteração substancial, o Impetrante colacionou na ação mandamental laudo de médico apontando a inexistência da referida enfermidade (Id. 21355034), que não se fez acompanhar de seu recurso, face a exiguidade do prazo editalício para elaboração do referido documento.

Assim, entendo estar suficientemente demonstrado o fumus boni iuris, de modo a fragilizar, em sede de análise sumária, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos combatidos.

Demonstrado o fumus boni iuris, verifico a presença do periculum in mora, já que, sem a decisão judicial pretendida, o Impetrante fica impedido de prosseguir nas demais etapas do certame

Além disso, a decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios que adotam, nos casos como o do presente, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade para o desate da lide.

Nesse sentido, jurisprudência dos Tribunais Pátrios, baseados em precedentes do STJ, in verbis:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DOU.
PRAZO

EXÍGUO
. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...)

III - Ademais, também não se vislumbra a alegada perda de objeto da demanda, ante a superveniente homologação do resultado do concurso público, tendo em vista que, eventual acolhimento das alegações de ilegalidade lançadas na inicial, tem por conseqüência a anulação da desclassificação do impetrante, bem assim, dos atos administrativos subsequentes, incompatíveis a com situação jurídica daí decorrente. (...)

IV - Ademais, afronta o princípio da razoabilidade a disposição de
prazo
manifestamente
exíguo
entre a data da expedição da convocação e a
apresentação
dos documentos, impedindo, assim, a parte autora de ter tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos. V - Apelação e remessa oficial desprovidas. Veja também: AMS 2004.34.00.046811-5, TRF1 RMS 20.851, STJ REOMS 0013626-91.2009.4.01.3400, TRF1 REO 2005.33.04.000289-8, TRF1 AMS 0037065-34.2009.4.01.3400, TRF1." (TRF-1 - AMS: 102585820114013900 PA 0010258-58.2011.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.110 de 25/11/2013).

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CANDIDATA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO PREVISTO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. TELEGRAMA ENVIADO PELA ECT.
PRAZO

EXÍGUO
. ENTREGA DE DOCUMENTOS GARANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora os candidatos aprovados na primeira etapa de concurso público, mas não classificados dentro do número de vagas previsto no edital, tenham apenas expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito líquido e certo quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade e a conveniência da contratação, como no caso. 2. Viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, a convocação do candidato habilitado em concurso público, para a entrega de documentos pessoais, em
prazo

exíguo
, impedindo, assim, o atendimento, no
prazo
estipulado. 3. Sentença reformada. 4. Apelação provida." (TRF-1 - AMS: 37065 DF 0037065-34.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2011, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.423 de 24/10/2011).

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL -
APRESENTAÇÃO
DE EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA DETECÇÃO -
PRAZO

EXÍGUO
ENTRE A CONVOCAÇÃO E A
APRESENTAÇÃO
DO EXAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em concurso para a guarda municipal. Exigência de
apresentação
de exame toxicológico de larga detecção, realizado somente no exterior.
Prazo

exíguo
para a
apresentação
dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu)." (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

"RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO APÓS
PRAZO
FIXADO NO EDITAL. 1. Ainda que haja, no edital, data aprazada para
apresentação
do exame toxicológico, no caso, é de ser permitida a entrega posteriormente. 2. A publicação de convocação dos canditados para a entrega do exame estabaleceu
prazo

exíguo
, o que inviabiliza a qualquer candidato a realização do exame e entrega do laudo. 3. Princípio da razoabilidade que deve ser invocado, considerando, ainda, os documentos acostados que comprovam a capacidade para o exercício da função. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, ÚLTIMA FIGURA, DA LEI Nº 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CUSTAS." (Recurso Cível Nº 71004814661, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 03/07/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004814661 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2014).

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL -
APRESENTAÇÃO
DE EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA DETECÇÃO -
PRAZO

EXÍGUO
ENTRE A CONVOCAÇÃO E A
APRESENTAÇÃO
DO EXAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em concurso para a guarda municipal. Exigência de
apresentação
de exame toxicológico de larga detecção, realizado somente no exterior.
Prazo

exíguo
para a
apresentação
dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu). (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2012. RECEBIMENTO DE EXAMES. ATRASO DOS RESULTADOS. LABORATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO CANDIDATO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055919-89.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022 )

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO C-208/SEAP – POLICIAL PENAL – EXCLUSÃO DA CANDIDATA DA DISPUTA. MÉRITO. ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO APÓS DATA FIXADA NO EDITAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRAZO EXÍGUO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Examinando os autos, constato que a Impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de policial penal (AGENTE PENITENCIÁRIO) CONCURSOPÚBLICO C-208, tendo sua Realização da 1ª Etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos (Prova Objetiva e Prova Discursiva na data de 14/11/2021), saindo o resultado com sua aprovação no Diário oficial Nº 34.812, datado de 28/12/2021; Realização da 2ª etapa: avaliação psicológica no período de 04/01/2022 à 14/01/2022, saindo o resultado da sua aprovação no DIÁRIO OFICIAL Nº 34.837, datado 19/01/2022 e seu resultado final publicado no Diário oficial Nº 34.858, datado dia 08/02/2022 com a respectiva convocação para o exame médico 3ª Etapa do certame, convocando-a para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) às 17:00 horas, com seus exames, no interstício de apenas 03 dias úteis.

Sustentou que no dia da apresentação dos documentos a impetrante apresentou todos seus exames, com exceção de seu exame toxicológico, por tratar-se de um exame laboratorial de alta complexidade.

Afirma que no dia da avaliação médica, a impetrante levou a declaração que havia feito o exame toxicológico e com as devidas justificativas do porquê não receberia em tempo hábil e ao entregar para a avaliadora da banca, foi informado primeiramente que estaria apta, tanto que, sua ficha de entrega de documentos consta rasurada com os dois campos (apta e inapta) marcados. Tendo que levar seu exame que ficaria pronto no dia 16/02/2022, dentro do prazo da terceira etapa do certame, que findaria no dia 20/02/2022, conforme ID. 8492749.

Após breve explicação acerca dos fatos, entendo relevante destacar que embora seja atribuição da Administração Pública eleger os elementos para a escolha dos ocupantes dos cargos públicos, não se pode olvidar do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (
CF
, art.
5º
,
XXXV
), o qual permite que os atos discricionários sejam objeto de controle à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, o Poder Judiciário tem legitimidade, não para a revisão do mérito administrativo, diga-se, mas para analisar a legalidade de correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e conclusões resultantes das etapas do certame à luz do exigido no edital, configurando proteção a exclusões injustas, arbitrariedades, tudo em prestígio aos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Nota-se que o ato convocatório da impetrante foi publicado no dia 08/02/2022 para o exame médico - 3ª Etapa do certame, convocando-a para apresentar-se no dia 12/02/2022 (Sábado) às 17:00 horas, sendo que neste ato a impetrante tomou ciência das condições de sua localidade e dos laboratórios lá existente.

Entretanto, compulsando os autos, a partir dos fundamentos jurídicos evocados, inarredável a necessidade da concessão da segurança em favor da impetrante, uma vez que, o prazo fixado para a realização dos exames foi exíguo, tendo sido efetuada a convocação no dia 08/02/2022 e fixada a entrega no dia 12/02/2022, ou seja, tão-somente 03 (três) dias.

O interregno temporal determinado na regra do concurso, de acordo com as informações extraídas do caderno processual, efetivamente revelou-se insuficiente para a conclusão de todos os resultados requeridos na etapa do certame, em especial, o exame toxicológico de larga janela de detecção, prazo além daquele determinado pelas regras editalícias, o qual ficou pronto no dia 16.02.2022, conforme Id. 8492744, prova suficiente a demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo, uma vez que, foi apresentado dentro do tempo previsto no cronograma, qual seja de 11/02/2022 até 20/02/2022, apesar de sua convocação ter sido na data de 12/02/2022, não sendo aceito no dia 16/02/2022 oportunidade que a impetrante teve acesso ao exame toxicológico.

Dessa forma, demonstra-se que a impetrante não se eximiu de demonstrar que coletou amostras para a realização do sobredito exame, evidenciando o início do procedimento clínico, o qual não seria concluído a tempo e modo, por circunstância alheia a sua vontade.

Portanto, cuidando-se de ato de terceiro sobre o qual não detém, a impetrante, qualquer poder de comando, e tendo ela realizado o exame antes da análise médica, entendo que não se lhe pode exigir o documento em tão curto espaço de tempo, quando pode, perfeitamente, apresentá-lo posteriormente ainda dentro do prazo do exame médico (11/02/2022 à 20/02/2022).

Em sendo assim, inarredável concluir-se que o prazo exíguo entre a data de convocação para a realização da etapa seletiva e a entrega dos documentos propriamente dita afrontou o princípio da razoabilidade, no qual devem se pautar os atos administrativos.

Sobre a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital, a fim de justificar a fixação de prazo exíguo, impende registrar, em se tratando de concurso público, muito embora esteja a Administração atrelada ao mencionado princípio, deve observar critérios de razoabilidade na elaboração das regras do certame, adotando medidas que atendam o interesse público, ao mesmo tempo sejam menos nocivas para os candidatos, sempre buscando, em última análise, adequar os meios e os fins.

Diante das provas juntadas nos autos e com fulcro nos princípios da razoabilidade e considerando que a impetrante encontra-se apta na primeira e segunda fase descritas no edital do certame, e pelo fato de não dado causa a entrega posterior do exame toxicológico, pois trata-se de fato alheio a sua vontade.

Ademais, a organização do concurso deveria levar em consideração, que o exame tem prazo longo para entrega, não podendo estabelecer desde a publicação de convocação 08/02/2022, exíguos três dias úteis (12/02/2022) para apresenta-lo, e não aceitando até o final da terceira fase (20/02/2022), ficando claramente violado o princípio constitucional da razoabilidade.

CONCEDO A SEGURANÇA
para garantir à impetrante a continuidade nas demais etapas do concurso.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802920-78.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 17/05/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0033687-20.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022 )

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para exame e parecer do mérito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2025